Tribunal: STJ
Processo: 2211756-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880446 - SP (2025/0085106-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLA MURANO
ADVOGADOS
: MARCIA DANIELA LADEIRA - SP141229
KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI - SP199204
AGRAVADO
: ADRIANA SOUZA LOUCAO PRETO
AGRAVADO
: GILSON PEREIRA TURIANI
ADVOGADOS
: WILLIAN DE MORAES CASTRO - SP282742
PÂMALA FERREIRA DE ANDRADE - SP364280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f8f826a1-acc8-4dfb-8b19-fe8ff684f328

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880446 - SP (2025/0085106-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLA MURANO
ADVOGADOS
: MARCIA DANIELA LADEIRA - SP141229
KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI - SP199204
AGRAVADO
: ADRIANA SOUZA LOUCAO PRETO
AGRAVADO
: GILSON PEREIRA TURIANI
ADVOGADOS
: WILLIAN DE MORAES CASTRO - SP282742
PÂMALA FERREIRA DE ANDRADE - SP364280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CARLA MURANO contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
em fase de cumprimen
Ação:
to de sentença, ajuizada por ADRIANA
SOUZA LOUCAO PRETO e GILSON PEREIRA TURIANI, em face da agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE DANOS MORAIS FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO
/INTIMAÇÃO REALIZADA PELO CORREIO RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DO
CONDOMÍNIO VALIDADE INTELIGÊNCIA DO §4o, DO ART. 248 DO CPC AGRAVO NÃO
PROVIDO.

Documento eletrônico VDA47629648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:05
Código de Controle do Documento: 7315d9ad-9fd5-4b73-8369-a86e0af1173f

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a incidência do
Agravo interno:
óbice da Súmula 7/STJ. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a reiterar a violação de dispositivos legais, sem demonstrar a
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47629648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:05
Código de Controle do Documento: 7315d9ad-9fd5-4b73-8369-a86e0af1173f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.446 / SP
Número Registro: 2025/0085106-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119453020198260224
10168647920188260224
119453020198260224
11945302019826022410168647920188260224 22117565120248260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA MURANO
ADVOGADOS : MARCIA DANIELA LADEIRA - SP141229
KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI - SP199204
AGRAVADO
: GILSON PEREIRA TURIANI
AGRAVADO
: ADRIANA SOUZA LOUCAO PRETO
ADVOGADOS : WILLIAN DE MORAES CASTRO - SP282742
PÂMALA FERREIRA DE ANDRADE - SP364280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLA MURANO
ADVOGADOS : MARCIA DANIELA LADEIRA - SP141229
KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI - SP199204
AGRAVADO
: ADRIANA SOUZA LOUCAO PRETO
Documento eletrônico VDA48410603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: e10f7f60-144d-4d37-846b-342b005e7b2c

AGRAVADO
: GILSON PEREIRA TURIANI
ADVOGADOS : WILLIAN DE MORAES CASTRO - SP282742
PÂMALA FERREIRA DE ANDRADE - SP364280
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: e10f7f60-144d-4d37-846b-342b005e7b2c